Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738644-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO TULIO RAMOS NAVARRETE AGRAVADO: INALDETE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIO TULIO RAMOS NAVARRETE contra a decisão ID origem 170148777, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711388-54.2018.8.07.0001, movido por INALDETE ALVES DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora eletrônica dos ativos financeiros da companheira do executado, a qual não figurava como parte no feito de origem, nos seguintes termos: [...] Decido. Conforme estabelece o artigo 790, inciso III, do Código de Processo Civil, todos os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros. No caso dos autos, há prova robusta de que o patrimônio do devedor encontra-se entremeado com os bens de sua atual companheira, em patente confusão patrimonial que, associada às diversas diligências infrutíferas em face do devedor nestes autos, permite concluir que a movimentação financeira do núcleo familiar ocorre de forma concentrada em nome da convivente, inclusive é quem consta nos atuais comprovantes de despesa comuns do casal e dos custos para instrução dos filhos exclusivos do executado. Diante disso, reputo presentes elementos probatórios suficientes para deferir, excepcionalmente, a extensão das medidas expropriatórias também em nome da convivente Vanessa Suzuki Alves, CPF no 030.896.881-66, dadas as evidências de que se encontra em poder de bens do devedor, postergando-se o contraditório na forma do art. 841, do CPC. Inclua-se como terceira interessada. A corroborar o entendimento aplicado nesta decisão, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça firmado em caso semelhante: [...] Como se sabe, em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Na espécie, o feito encontra-se suspenso há mais de quatro anos, em arquivo provisório (art. 921, III, do CPC), ainda não realizada pesquisa por intermédio do novo sistema. A última tentativa de bloqueio de valores, pelo então vigente sistema Bacenjud, ocorreu em junho de 2018. Dessa forma, reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo indícios de alteração da situação econômica do devedor e possibilidade de efetivo bloqueio de valores, máxime diante dos elementos que apontam a existência de recursos/bens mantidos em nome de terceiros. 1 - Assim, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado e de sua companheira, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 95.011,61. Aguarde-se as respostas. 2 - Caso reste infrutífera ou insuficiente a diligência via Sisbajud, DEFIRO a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio do sistema Renajud, bem como da última Declaração de Imposto de Renda do executado e sua companheira por intermédio do sistema Infojud. Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda serão juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. Juntem-se as respostas. Formalizada a penhora em face da companheira, intime-a pessoalmente no endereço de ID no 168775690. [...] Nas razões recursais, o agravante defende que os bens de sua companheira não podem ser atingidos, porquanto a execução deve observar o sujeito passivo que consta do título executivo extrajudicial. Diz que o único fundamento utilizado pelo Juízo para proferir a decisão recorrida foi a circunstância de sua companheira ser titular do contrato escolar de seus filhos, mas que tal circunstância se deve ao fato de ser ex-aluna e de possuir desconto em virtude disso. Argumenta que inexiste vínculo entre a agravada e sua companheira, que essa é terceira em relação ao objeto litigioso e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo débito. Sustenta que a alegação de que sua companheira custeia despesas de seus filhos não é suficiente para configurar fraude. Afirma que o regime de bens de sua união estável é de separação total, de modo que o patrimônio individual dos companheiros não se comunica, nos termos do art. 1.687 do Código Civil – CC, e, por esse motivo, os bens de um não podem responder pelas dívidas do outro. Aduz que, à época da assunção da dívida, nem sequer conhecia sua atual companheira. Destaca inexistir solidariedade com sua companheira perante a obrigação de pagar. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de impedir a penhora dos bens de sua companheira para satisfazer a execução de origem. Preparo recolhido (IDs 51259435 e 51259436) No despacho ID 51648925, este Relator determinou a intimação do agravante para esclarecer o seu interesse recursal, haja vista a aparente defesa de direito de terceiro. O agravante, então, informa que sua companheira – Vanessa Suzuki Alves – também interpôs o Agravo de Instrumento n. 0736383-61.2023.8.07.0000 em face da mesma decisão e com os mesmos fundamentos, ao qual foi negado seguimento. Diz que possui interesse de agir, porquanto [...] o decisum guerreado afeta o seu núcleo familiar, uma vez que possui 3 filhos em comum com a senhora Vanessa, e a decisão de inclui-la como corresponsável por uma dívida de sua exclusiva titularidade, além de afetar o equilíbrio e a harmonia do seu casamento, uma vez que a dívida foi contraída antes do atual enlace e em conjunto com a sua esposa anterior, ocorrendo a constrição indevida que está prestes a se materializar, também afetará a subsistência dos seus filhos, todos menores conforme já comprovado nos autos. Por fim, requer a juntada de procuração outorgada por sua companheira, pede que seja incluída como agravante neste recurso e que o presente feito seja apensado ao Agravo de Instrumento n. 0736383-61.2023.8.07.0000 para que sejam julgados conjuntamente, haja vista a identidade de pedido e de causa de pedir (ID 51915967). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne ao pedido de inclusão de Vanessa Suzuki Alves como recorrente neste Agravo, tenho que não deve ser deferido, por duas razões. A primeira deve-se ao fato de que a interposição de recurso configura preclusão consumativa e não há previsão legal para posterior alteração das razões, dos pedidos ou do polo ativo. A segunda decorre do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, de acordo com o qual não se admite a interposição de mais de um recurso em face de uma mesma decisão. E, no presente caso, consoante narrado pelo próprio agravante, Vanessa Suzuki Alves já interpôs o Agravo de Instrumento n. 0736383-61.2023.8.07.0000 em face da decisão ID origem 170148777, de modo que não lhe seria permitido manejar novo recurso em face do mesmo pronunciamento judicial. Assim, INDEFIRO o pleito de inclusão de Vanessa Suzuki Alves no polo ativo deste Agravo. Passo, então, a analisar a admissibilidade do recurso interposto por Caio Tulio Ramos Navarrete. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”[1]. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem, no presente caso, há que se atentar à utilidade do pedido recursal em relação ao agravante, pois só se admite que a vantagem pretendida no recurso diga respeito à esfera de seus próprios direitos. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre no presente caso. Nesse aspecto, a alegação de prejuízo à harmonia da união do agravante não é suficiente para concluir que a decisão recorrida causa prejuízo à sua esfera de direitos; outrossim, a afirmação de prejuízo à subsistência de seus filhos tampouco pode ser arguida por ele em nome próprio a pretexto de defender os direitos da prole, nos termos do dispositivo legal acima citado. Assim, considerando que nenhuma vantagem jurídica obterá com a interposição do presente recurso, a ausência de utilidade impede a caracterização do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. E, diante disso, desnecessária a associação aos autos do Agravo de Instrumento n. 0736383-61.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual dos recursos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. RB-4.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10. Acesso em 5 out. 2023.